Tribunal: TJPA
Processo: 0812613-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812613-57.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ANTONIO JOZIMO GONCALVES BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 155, §4º, I e II, do CP. TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP E NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, afirmando que houve o transcurso do prazo prescricional de 4 anos, anteriormente à suspensão do prazo processual pelo juízo coator, não merece ser conhecido, uma vez que a impetrante nem sequer juntou aos autos cópia do
decisum
impugnado, assim como dos demais documentos necessários para a análise de eventual prescrição;

2. Insta salientar que o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. Precedentes.

3. Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi revogada a prisão preventiva do paciente, sendo expedido o competente alvará de soltura para que possa responder ao processo em liberdade. Restou sem objeto o presente
writ
.

4. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

5. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANTONIO JÓZIMO GONÇALVES BORGES
, acusado da prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, §4º, I e II, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA.

Sustenta a impetrante que o paciente responde pela suposta prática do delito descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal. Relata que em decisão proferida, em 05/10/2017, a autoridade coatora determinou a suspensão do processo, bem como, do prazo processual. Salienta que o acusado possuía vinte anos de idade na data do fato, o que enseja o reconhecimento, de plano, da prescrição da pretensão punitiva estatal. Aduz que o coacto veio a ser preso, em 16/12/2020, em cumprimento ao respectivo mandado de prisão expedido, sem que se tenha procedido sequer às comunicações de praxe à Defensoria Pública ou ao Ministério Público, e sem que o paciente fosse conduzido à autoridade judiciária, inobstante transcorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para tanto.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, em face da ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos seus requisitos necessários; da não realização da audiência de custódia, bem como da prescrição da pretensão punitiva estatal. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem, determinando a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, e o reconhecimento da prescrição.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações, prestadas às fls. ID/DOC nº 4284772.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, no que concerne à alegação de ilegalidade da prisão preventiva em razão da ausência dos requisitos previstos no art.312 do CPP, bem como da não realização da audiência de custódia, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em informações prestadas pela autoridade coatora, constatou-se que a prisão cautelar do paciente foi revogada, em 08/01/2021, tendo sido expedido o competente alvará de soltura, encontrando-se atualmente em liberdade (ID/DOC nº 4284772).

Outrossim, quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, afirmando que houve o transcurso do prazo prescricional de 4 anos, anteriormente à suspensão do prazo processual pelo juízo coator, não merece prosperar uma vez que a impetrante nem sequer juntou aos autos cópia do
decisum
impugnado, assim como dos demais documentos necessários para a análise de eventual prescrição, os quais de igual modo não foram anexados pela autoridade coatora, impossibilitando a sua apreciação.

Nesse contexto, não há como ser analisado a tese prescricional porque a impetrante não comprovou, de maneira inequívoca, por meio de prova pré-constituída, a existência do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente, razão pela qual não conheço do pedido.

Ora, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de
habeas corpus
, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” (AgRg no HC n. 168.676/BA, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe 11/12/2019).

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, em consonância com o
parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, e deixo de conhecer a tese de
prescrição da pretensão punitiva estatal,
tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 25
de janeiro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 26/01/2021